Tribunal: TJBA
Processo: 8128580-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128580-93.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOSE BRAZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDGARD PALMEIRA PATTAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO
.
DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA LEVANTADA
PELO AUTOR
. PROVA DA AUTENTICIDADE. ÔNUS DO RÉU. TEMA 1.061 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBITRADO RAZOAVELMENTE.
APELO

NÃO
PROVIDO.

SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pel
o banco réu
em face da sentença que julgou procedentes os

pedidos,
nos autos de
ação indenizatória, em que
a parte autora postula
a declaração de inexistência de débito, alegando
que
jamais contrat
ou
o empréstimo consignado.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se a averiguar a l
egitimidade da
cobrança de empréstimo consignado, supostamente não contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De início, rejeito a alegada perda do objeto, visto que a quitação deu-se posteriormente à propositura da ação, tendo o réu apresentado pretensão resistida, com contestação, além do que persiste a lide quanto aos danos morais decorrentes da contratação fraudulenta e aos valores eventualmente já descontados do benefício previdenciário do autor até aquele momento.

4. No mérito, o
STJ firmou entendimento de que cabe ao banco comprovar a autenticidade da assinatura do contrato quando impugnada pelo consumidor (Tema 1.061).

5.
No caso, em réplica, a parte autora impugnou a autenticidade da assinatura, pleiteando a realização de perícia, contudo, após intimação para se manifestarem acerca das provas que concretamente pretendiam, o acionado quedou-se inerte
.

6
.

Desta forma,
não tendo a
parte ré
comprovado a autenticidade da assinatura,
a sentença que declara a inexistência dos débitos deve ser mantida, sendo cabível a restituição em dobro, pois posterior ao marco definido pela Corte Cidadã.

7
. Noutro giro, a
situação narrada
, ultrapassa o mero aborrecimento, causando transtornos que merecem a devida reparação
extrapatrimonial.

8. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a revisão do valor arbitrado a título de danos morais é possível apenas quando fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por mostrar-se exorbitante ou ínfimo. Na hipótese, o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não é exorbitante nem desproporcional.

9
.
Por fim, quanto aos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, entendo que o percentual é adequado, considerando-se o trabalho desenvolvido pelo causídico, a natureza e a importância da causa, o tempo exigido para o seu serviço e as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Apelação cível conhecida e não provida.

Tese de julgamento
:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: art.42, CDC; art. 429, II, CPC.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021; STJ,
EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8128580-93.2020.8.05.0001
,
sendo
apelante
Banco Ficsa S.A
e apelado
José Braz de Oliveira
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Salvador, .

JR20